Tribunal: STF
Processo: RHC 52316
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI N 4.611/65. LEGITIMIDADE DE SUA
INSTAURAÇÃO POR INICIATIVA CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, AINDA
QUE A AUTORIA DO CRIME NÃO HAJA PERMANECIDO IGNORADA POR MAIS DE
QUINZE DIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DE
HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.